Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MATERIAL. PEDIDO LÍQUIDO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de compelir a ré a autorizar e custear tratamento de radioterapia hemostática, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material e de reparação moral.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré autorizar e custear tratamento de câncer de que necessita a autora, conforme o relatório do médico assistente, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, inicialmente, (i) a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de intimação das partes sobre o retorno dos autos e para a fase de especificação de provas e, no mérito, (ii) se houve comprovação tempestiva, pela autora, do dano material alegado a fim de impor obrigação do plano de saúde pelo reembolso.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, a ausência de intimação da autora para especificação de provas não gerou cerceamento de defesa, pois o documento comprobatório com o qual ela pretendia provar o dano material foi juntado de forma totalmente extemporânea, apenas com a apelação, em violação ao art. 435 do CPC. Rejeitada a preliminar.
5. À autora incumbia provar o fato constitutivo do seu direito de reparação material, art. 373, inc. I, do CPC e instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar as alegações, art. 434, caput, do CPC, ônus que não foi observado no presente processo. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de indenização por dano material.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 434 e 435.